Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RENIERY SANTA ROSA ULBRICH, em face da r. decisão proferida pela d. Juíza plantonista de 1a Instância, em ação proposta com o escopo de promover a revisão contratual de empréstimos pessoais, por meio da qual fora indeferido o pedido liminar para impedir o Banco de Brasília – BRB de efetuar, a qualquer título, todo e qualquer desconto em conta-salário ou conta-corrente em nome do autor, ora agravante. Nas razões recursais que foram apresentadas, o agravante alega que o BRB vem realizando a retenção abusiva e ilegal do seu salário, com a retenção abusiva de 100% do valor pelo terceiro mês consecutivo. Sustenta estar demonstrada a existência de risco de dano irreparável e de perecimento do resultado útil do processo, diante da ausência de dinheiro até mesmo para alimentação e moradia do agravante e de sua família, em decorrência da retenção integral de seu salário. Dessa forma requer, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja determinado “que o Banco BRB recorrido suspenda a retenção salarial na conta do Recorrente e proceda a devolução dos valores retidos no total de R$ 22.339,98 (vinte e dois mil trezentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos), referentes aos salário de novembro, dezembro, janeiro e respectivo 13o até que seja decidido o mérito do processo principal, OU, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, caso entendimento pela supressão de instância, seja determinada a continuidade da análise do pedido em sede de plantão judiciário pelo Juízo de primeiro grau nos autos de origem”. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em decorrência do recesso forense, para a análise da petição. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Cuida-se, na origem, de ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo agravante em desfavor do BRB e outras instituições bancárias (autos no 0702989-37.2022.8.07.0020). O d. Juízo de 1a instância, em regime de plantão judicial, analisou o pedido de medida liminar aviado pelo ora recorrente em desfavor do Banco BRB. A d. Magistrada entendeu que não se trata de hipótese a ser examinada em plantão judicial, in verbis: “Não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência excepcional do plantão judiciário, vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada tão logo se inicie o expediente forense sem a perda do direito ou a ocorrência de lesão irreparável à parte requerente. Registro que a hipótese trazida aos autos não se enquadra entre aquelas previstas no art. 117 do Provimento Geral. Não vislumbro, na espécie, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial e não possa esperar até o início do expediente normal, cabendo ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos dos arts. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT”. Na verdade, como se pode observar, não se trata de medida urgente, nos termos do Ato Regimental 2/2017, que regulamenta o Plantão Judicial do Segundo Grau de Jurisdição, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. No caso em análise, não houve a demonstração do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme sustenta o agravante, notadamente porque, conforme ele próprio alega, já houve a retenção inclusive do salário do mês de janeiro, o que evidencia a possibilidade de se aguardar o retorno do expediente forense regular, na próxima segunda-feira (08/01). Desse modo, resta afastada qualquer urgência apta a justificar a atuação deste Desembargador em sede de Plantão Judicial. Consigne-se, de mais a mais, que consoante dispõe o art. 3o, § 3o, do Ato Regimental 2/2017, durante o período de Plantão Judicial “Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de analisar o pedido de antecipação da tutela recursal neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Em consequência, determino que oportunamente e em horário regular de expediente, sejam os presentes autos encaminhados ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Mário-Zam Belmiro, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 03 de janeiro de 2024, às 18h22. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)